Tribunal: TJES
Processo: 0000467-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILLIPE SOUTO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000467-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILLIPE SOUTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
ARTIGOS 303, § 1º, 302, § 1º, INCISO III, E 305, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO PROCESSO PENAL. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documental, pericial e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorado pelo fato de o agente ter deixado de prestar socorro às vítimas, e do delito de afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Destaca-se que, no processo penal, não há compensação de culpas entre acusado e vítima, de modo que eventual risco provocado pela vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agente. Precedentes STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000467-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILLIPE SOUTO SANTOS

Advogado(s) do reclamante: LUIZ OTAVIO BATTISTI DELLAQUA, LUIZ ALBERTO DELLAQUA, PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
FILLIPE SOUTO SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória (fls. 197/200 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (fls. 01/03):

“[...] no dia 09 de agosto de 2018, por volta das 18 horas e 40 minutos, o denunciado FILLIPE SOUTO SANTOS conduzia o veículo automotor marca AUDI, modelo Q5, placas ODD4860, pela Avenida Norte Sul (sentido Serra x Vitória), bairro Jardim Camburi, município de Vitória/ES, quando, ao realizar uma ultrapassagem pela faixa da direita, colidiu com a motocicleta marca HONDA, modelo CG 125 FAN, placas MTY-2385, ocasião em que as vítimas ZOMILSON SOUZA e MARIA JOANA NOGUEIRA, respectivamente condutor e passageira da motocicleta, foram arremessadas ao solo, vindo a sofrer as lesões corporais descritas nos laudos de fls. 22, 38, 43 e 49, após o que o COMPROMISSÁRIO se afastou do local do acidente sem prestar socorro às vítimas, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída [...].

Consta do presente IP, que no dia dos fatos, a vítima ZOMILSON SOUZA conduzia a motocicleta marca HONDA, modelo CG 125 FAN, placas MTY-2385 pela Avenida Norte Sul (sentido Serra x Vitória), bairro Jardim Camburi, município de Vitória/ES, tendo como garupa a vítima MARIA JOANA NOGUEIRA, quando notou que sua moto apresentava defeitos, razão por qual acionou as setas para adentrar a via do lado direito e parar o veículo no acostamento.

Consta que, no momento em que adentrava na via, o denunciado FILLIPE, conduzindo o veículo marca AUDI, modelo Q5, placas ODD-4860, veio a colidir com a motocicleta arremessando as vítimas ZOMILSON e MARIA JOANA ao asfalto, causando-lhes as lesões corporais descritas nos LAUDOS DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS de fls. 22 e 38, após o que se evadiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Consta que populares acionaram o SAMU, que ao chegar ao local prestou socorro às vítimas e as conduziu para o Hospital de Urgência e Emergência.

Consta que, em razão do acidente, a vítima MARIA JOANA ficou internada no Hospital São Lucas por 55 dias, e até a data a qual prestou declaração na esfera policial, qual seja 15/10/2018, encontrava-se afastada de suas atividades laborais.

Consta ainda que, a testemunha CARLA GONÇALVES RAMOS, que conduzia seu veículo marca RENAULT MASTER, placas LTJ 4128, atrás da referida motocicleta, portanto pôde notar quando o condutor da moto (ZOMILSON) acionou as setas para adentrar a via da direita, ocasião em que um veículo branco colidiu com as vítimas, sendo que o condutor do mesmo, identificado posteriormente como sendo o denunciado FILLIPE, se evadiu do local sem prestar socorro.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos 303, § 1º, 302, § 1º,
i
nciso III, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena final de
0
2 (dois) anos e
0
6 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, e suspensão da habilitação ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, sendo a pena corpórea substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal. Além disso, a título de condenação de valor mínimo para reparação dos danos pelo crime, foi fixada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima Zomilson Souza e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a vítima Maria Joana Nogueira.

Ao apresentar as
razões recursais
, acostadas no id. 8246258, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de que houve culpa exclusiva do condutor da motocicleta no acidente, bem como que o réu não deixou de prestar socorro às vítimas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que os tipos penais pelos quais o apelante foi condenado prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o

Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1
o

do art. 302.

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o

No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

[...]

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;
[...].

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever objetivo de cuidado, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Desse modo, tem-se conceituado o crime culposo como “a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado” (
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (iii) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (iv) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (v) previsibilidade objetiva e, por fim, (vi) tipicidade.

Dito isso, com o fim de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental e testemunhal, para verificar se estão presentes as elementares que compõem os crimes previstos nos artigos 303, § 1º, 302, § 1º, inciso III, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 22/23-verso, dos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 25 e 52, e do Laudo Médico de fls. 129/131-verso.

Também não existem dúvidas quanto à
autoria
do delito, tendo em vista que restou demonstrado que o acusado não observou seu dever objetivo de cuidado, realizando ultrapassagem impudente ao deslocar seu veículo, sem perceber que a motocicleta das vítimas já estava em manobra de mudança de pista, vindo a dar causa aos resultados de lesão corporal nas vítimas, que, embora não queridos, lhe eram previsíveis.

Desse modo, destaco a prova testemunhal produzida em juízo, conforme transcrito na sentença:

A testemunha CB/PM Douglas Lima Fontana relatou: “[...] que confirma o boletim de ocorrência de fls. 22/23; que o depoente é cabo da polícia militar, e que na época dos fatos em apuração estava lotado no Batalhão de Trânsito de Vitória; que no dia dos fatos em apuração estava de serviço, quando por volta das 18 horas, foi acionado, via rádio pelo operador do CIODES, para comparecer na Avenida Norte Sul, onde havia ocorrido um acidente automobilístico; que chegou ao local com seu colega de farda e encontrou uma motocicleta sob o canteiro e um automóvel Audi de cor branca, modelo Q5, estacionado mais à frente e sem o motorista; que a ambulância do SAMU estava no local e os socorristas atendiam às vítimas; que não se recorda dos detalhes de depoimentos prestados pelas testemunhas e pelas vítimas; que não se recorda se a perícia da Polícia Civil foi ao local
;
que não teve contato com o acusado, pois o mesmo não se encontrava no local, somente o automóvel que o mesmo dirigia, sendo um Audi de cor branca, modelo Q5. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, nada perguntou. O MM. JUIZ nada perguntou. Nada mais havendo, deu-se por findo o presente, indo por todos devidamente assinado [...]". (fl. 127 – grifos acrescidos).

A vítima Maria Joana Nogueira disse: “[...] que prestou depoimento à polícia (fls. 38); que estava de carona em uma motocicleta no dia do fato em apuração por volta das 18 horas; que a motocicleta transitava na avenida Norte Sul, sentindo Serra x Vitória, próximo a um shopping; que não sabe esclarecer se a motocicleta na qual estava de carona apresentava algum defeito; que não se recorda dos fatos a partir do momento em que estava de carona em uma motocicleta que transitava na avenida mencionada; que salvo não se engana foi acordar no hospital depois de 2 dias, quando tomou conhecimento do acidente por meio de terceiros, pois não se recordava do que havia acontecido; que ficou internada 55 dias sem condições de exercer suas funções habituais de funcionária pública; que a informante não consegue mais andar sem muletas após o acidente; que a informante tem um pedido médico de amputação da perna direita; que não foi concretizado em razão da pandemia, a qual suspendeu os procedimentos eletivos; que a informante ingressou na justiça com pedido de reparação material e moral cujo processo está em tramitação. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, nada perguntou. O M.M. Juiz nada perguntou [...]”. (fl. 128 – grifos acrescidos).

A vítima Zomilson Souza, narrou os fatos do seguinte modo: “[...] que no dia dos fatos em apuração, o informante transitava com sua motocicleta pela Avenida Norte Sul em Jardim Camburi, com a vítima Joana na Garupa; que transitava no sentido Serra x Praia de Camburi; que transitava com sua motocicleta na faixa nº1 ou seja, aquela do lado do canteiro central; que o informante, deu seta, sinalizando que pretendia mudar de faixa, ou seja, ir para a de número 2 que fica ao lado do acostamento; que o informante, para fazer a manobra, olhou pelo retrovisor da motocicleta e verificou que não vinha outro veículo atrás; que quando fez a manobra e entrou na faixa de rolamento de número 2, foi abauroado por trás, pelo veículo conduzido pelo acusado; que com o choque, o informante e a vítima Joana oram jogados ao solo na pista de rolamento; que o informante a vítima joana estavam de capacete; que a vítima joana, ao cair no chão, perdeu os sentidos, momentaneamente; que a vítima ficou gravemente ferida; que o informante transitava no momento da colisão há 40KM aproximadamente; que o acidente se deu por volta das 18 horas do dia de sábado; que depois do acidente o acusado parou o veículo que conduzia a 400 metros aproximadamente do local da colisão; que o acusado deixou o veículo no acostamento da Avenida Norte Sul, abandonando o local do acidente e não prestando socorro; que a vítima Joana, após o acidente ficou com impossibilidade de locomoção. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, às perguntas respondeu: que não pode informar se as fotos constantes às folhas 81 dos autos são do automóvel envolvido no acidente; que pode informar que o automóvel dirigido pelo acusado era um Auge de cor branca; que não chegou a ver o carro do acusado parado nas proximidades do local do acidente; que a motocicleta do informante não apresentava nenhum momento do acidente; que confirma suas declarações prestadas na esfera cível em ação de indenização, acostadas às folhas 84 dos autos, esclarecendo que sua moto não estava com problema mecânico; que a motocicleta conduzida pelo informante começou a trepidar o motor e o mesmo não sabe a causa; que quando trafegava pela avenida, estava na faixa número 1 e na frente de um veículo Van, quando resolveu mudar de faixa e foi colidido pelo veículo do acusado; que quando aconteceu o acidente o informante já quase tinha entrado com a motocicleta na faixa nº 2; O MM. JUIZ nada perguntou [...]”. (fl. 165 e verso – grifos acrescidos).

O acusado em seu interrogatório negou a prática dos delitos, vejamos:

[...] que nunca foi preso e processado anteriormente; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que a denúncia é verdadeira em partes; que o depoente, no dia dos fatos em apuração, por volta das 17:30 hrs, estava dirigindo um automóvel Audi Q5 de cor branca, pela avenida Norte Sul, no sentido Serra x Praia de Camburi; que estava indo buscar seu filho no colégio e transitava numa velocidade de aproximadamente 50 km/hora, tendo vista grande fluxo de veículos na via; que próximo à um posto de combustível do lado do bairro jardim Camburi, a motocicleta conduzida pela vítima saiu da faixa de trânsito nº 1, ou seja, do lado do canteiro central, e entrou na faixa nº 2 do lado do acostamento, por onde transitava o depoente com seu veículo; que a vítima ao fazer essa manobra colidiu na parte dianteira lateral do veículo do interrogando; que o interrogando não colidiu na traseira da motocicleta em que estavam as vítimas; que depois que o condutor da motocicleta colidiu na lateral dianteira esquerda do carro do interrogando, o mesmo parou o veículo a uns 40 metros a frente; que, neste momento, pararam vários motociclistas e o interrogando se sentiu ameaçado por eles, pois eles xingavam o interrogando; que o interrogando se afastou do seu veículo para uma rua lateral onde, usando seu telefone celular, acionou o SAMU, para prestar socorro às vítimas; que o interrogando ficou no local até a chegada da ambulância para socorres as vítimas; que o interrogando esclarece que ficou de longe enquanto os socorristas atendiam as vítimas; que quando os policias militares chegaram no local o interrogando já tinha saído do local por estar em “choque”, deixando seu veículo no local do acidente; que o irmão do interrogando compareceu ao local para retirar o automóvel do interrogando com um guincho; que só compareceu na delegacia de polícia quando foi chamado pela autoridade policial, não se recordando quanto tempo depois do acidente; que nada mais tem a declarar. DADA A PALAVRA À REPRESENTANTE DO MP, nada perguntou. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, respondeu: que não sabe informar se atrás da motocicleta das vítimas existia algum carro forçando a passagem em cima das mesmas [...]”. (fl.176 e v. - grifos acrescidos)

Destaco, por sua vez, o depoimento da testemunha Carla Gonçalves Ramos, prestado em esfera investigativa, à fl. 43, dos autos físicos, que complementam a prova testemunhal colhida em juízo:

[...] que no dia 09/08/2018 estava na condução do veículo RENAULT MASTER, PLACA LTJ4128; Que informa que neste dia, por volta de 18:40h, trafegava na Avenida Norte Sul, no sentido Jardim Camburi x Praia de Camburi, sendo que tinha o objetivo de dirigir-se ao Condomínio Atlantic Ville; Que em determinado momento relata que transitava com o referido veículo na Avenida Norte Sul, numa reta e na faixa da esquerda, quando visualizou a sua frente uma motocicleta, que desenvolvia velocidade baixa e era ocupada por duas pessoas que utilizavam capacete; Que por este motivo piscou os faróis para a motocicleta; Que o condutor da moto olhou para o lado, acionou as setas, e no instante em ele manobrava a referida motocicleta para a via da direita relata que ao seu lado direito trafegou um carro branco em alta velocidade e colidiu lateralmente na referida moto; Que após a colisão os ocupantes da motocicleta foram projetados para o alto e em seguida caíram no asfalto juntamente com a moto, sendo que esta parou no canteiro central da via; Que o carro branco envolvido no acidente de trânsito, após o impacto, se evadiu em direção à Praia de Camburi; Que imediatamente parou na localidade e acionou o pisca alerta do RENAULT MASTER, com o intuito de evitar outro acidente; Que houve aglomeração de populares, que ligaram para o SAMU e Polícia Militar; Que o condutor da moto conseguiu levantar do asfalto, se aproximou da passageira da moto e começou a chorar, gritando "JOANA, JOANA!”; Que a passageira da moto ficou imóvel no asfalto por alguns minutos; Que ambos tiveram lesões corporais: Que populares disseram que o veículo envolvido no acidente era um AUDI, de cor branca, que foi parado por um popular nas imediações do Residencial Jardins, cerca de 350 metros do local do impacto, e em seguida o motorista do carro se evadiu correndo em direção a Avenida Dante Michelini, abandonando o carro; Que a ambulância do SAMU compareceu ao local do fato, bem como a Polícia Militar para o registro da ocorrência [...]”. (fl. 43 - grifos acrescidos).

Do conjunto probatório destacado acima, verifico que o acusado, sem observar seu dever objetivo de cuidado, quando conduzia seu veículo automotor marca AUDI, modelo Q5, pela Avenida Norte Sul (sentido Serra x Vitória), ultrapassou a van (Renault Master), conduzida por Carla Gonçalves Ramos, que estava atrás da motocicleta das vítimas, pela direita, em alta velocidade, provocando a colisão de seu veículo com a motocicleta Honda CG 125 FAN, momento em que as vítimas Zomilson Souza e Maria Joana Nogueira, respectivamente condutor e passageira, foram projetadas ao alto e caíram no asfalto, sofrendo as lesões corporais descritas nos laudos juntados aos autos.

Nessa senda, em que pese o acusado tenha afirmado que o condutor da motocicleta em questão teria, por meio de sua manobra de mudança de faixa, colidido com o veículo do apelante, de modo que haveria culpa exclusiva da vítima, tal tese não encontra respaldo nas demais provas dos autos, especialmente o depoimento da vítima Zomilson Souza e da testemunha ocular Carla Gonçalves Ramos.

Por sua vez, o fato de o acusado, após o acidente, ter deixado de prestar socorro às vítimas e ter se afastado do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal também restou comprovado nos autos, por meio das palavras do Policial Militar Douglas Lima
Fontana, que afirmou que o réu não se encontrava no local, somente o automóvel que ele dirigia, e da testemunha
Carla Gonçalves Ramos,
que disse que, após o acidente,
populares disseram que o veículo envolvido no acidente era um AUDI, de cor branca, que foi parado por um popular nas imediações do Residencial Jardins, cerca de 350 metros do local do impacto, e em seguida o motorista do carro se evadiu correndo em direção a Avenida Dante Michelini, abandonando o carro.

Quanto à tese defensiva de que, no processo cível ajuizado por uma das vítimas em face do réu, “
foi decotado das verbas indenizatórias o
percentual de 60% (sessenta por cento), pelo fato de a vítima ter concorrido culposamente com o acidente
”, saliento que,
no processo penal não há compensação de culpas
entre acusado e vítima, de modo que eventual risco provocado pela vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agente.

Nesse mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“[...] O argumento do acórdão ora impugnado - de que "não se admite a compensação de culpas no direito penal" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
[...].” (STJ; AgRg-HC 808.996; Proc. 2023/0083995-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 25/05/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PROVA. CULPA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PENA ACESSÓRIA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O crime culposo é aquele em que o agente não observa o cuidado indispensável, agindo com imprudência, negligência ou imperícia. 2. Agiu com culpa o apelante ao dirigir veículo em dia de chuva, com pouca visibilidade, em velocidade incompatível com a via, colidindo com a vítima a qual veio a óbito, praticando, deste modo, a conduta descrita no caput do art. 302, da Lei nº 9.503/97 3.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima.
(STJ; HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). 4. Tratando-se de homicídio culposo, a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor merece maior repreensão, uma vez que se trata de conduta de alta gravidade. 5. Estabelece o art. 45, §1º, do Código Penal, que o valor pago à vítima ou a seus dependentes será deduzido do montante em ação de reparação civil, Recurso a que se nega provimento. Sentença reformada de ofício. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES; APCr 0001715-61.2010.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/04/2022; DJES 19/04/2022).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante nos delitos previstos nos artigos 303, § 1º, 302, § 1º, inciso III, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)